Tribunal: TJPA
Processo: 0804590-93.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804590-93.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

IMPETRADO: PRESIDENTE DA ALEPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal Pleno, realizada de 12 a 19 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do Acórdão por meio do qual rejeitei as preliminares arguidas pela autoridade coatora e confirmei a liminar deferida, concedendo em definitivo a segurança para
determinar que o impetrado complemente as informações dadas com a indicação dos links do portal da transparência que possibilitem o acesso amplo às informações requisitadas pelo impetrante.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no julgado, eis que
não tenha esclarecido quais informações requisitadas o impetrante não obteve acesso no Portal da Transparência.

Pontua ainda sobre a suposta perda superveniente do interesse de agir, em virtude do suposto cumprimento posterior ao ajuizamento da demanda do dever de transparência.

Sendo assim, requer o embargante
que sejam conhecidos e providos os declaratórios nos precisos termos das razões recursais, devendo ser julgado prejudicado o Mandado de Segurança ou, subsidiariamente, intimado o embargante para que ofereça contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 3435153), onde o embargado requer o não conhecimento dos presentes embargos de declaração, em virtude da inexistência de quaisquer vícios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Em momento algum o Estado do Pará nega que tenha descumprido com o seu dever de transparência, ou que tenha se negado a fornecer tais informações quando requisitadas. Pelo contrário, o embargante assume que deixou de prestar tais informações, se limitando a trazer vários argumentos para justificar o não cumprimento, mas sempre sem lograr êxito.

Ademais, o fornecimento das informações requisitadas deveria ser comprovado no momento do fornecimento de informações. Não o fazendo àquele tempo, e apenas apresentando um “link” após a publicação do acórdão concedendo a segurança, revela tão somente o interesse do embargante na reanálise de provas, o que descabe totalmente neste momento.

Não é demasiado registrar que da análise da liminar, não consegui acesso ao portal de transparência da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, fazendo constar tal fato na decisão embargada. Vejamos, ipsis verbis:

“É curial assinalar, na ocasião da análise da liminar, em consulta, no dia 16/07/2018, ao site http://www.alepa.pa.gov.br/principal, observa-se o acesso a vários links do portal eletrônico, no entanto, a aba “transparência” encontra-se com o acesso bloqueado, o que implica em eventual prejuízo ao acesso a informação.”

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/04/2023